Tribunal: TJSP
Processo: 1002036-15.2019.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vício de "reformatio in pejus" não configurado – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Caso em que há de ser aclarado, contudo, que, nos seis primeiros meses de recebimento da mensalidade de recuperação, apenas 50% dos referidos valores deverão ser compensados, para efeito de apuração do "quantum debeatur" – Embargos

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Vício de "reformatio in pejus" não configurado – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Caso em que há de ser aclarado, contudo, que, nos seis primeiros meses de recebimento da mensalidade de recuperação, apenas 50% dos referidos valores deverão ser compensados, para efeito de apuração do "quantum debeatur" – Embargos parcialmente acolhidos.